Tribunal: TJES
Processo: 0000673-03.2016.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000673-03.2016.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDO ROQUE STELZER e outros

APELADO: TERESA SCOTA SANCIO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DIRETA NAS TRATATIVAS NEGOCIAIS E COMO MANDATÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ DEFERIDA. MÉRITO RECURSAL.
ESCRITURA PÚBLICA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
AÇÃO DE NULIDADE.
VÍCIO DE SIMULAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
ART. 112 DO CC
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

O

apelado
participou ativamente das tratativas negociais e da lavratura da escritura de compra e venda como procurador da vendedora do imóvel em questão. Trata-se a hipótese de litisconsórcio ativo facultativo, em que ambos recorridos demonstram que participaram da realização de um negócio jurídico simulado (art. 167, CC).

2.
Examinando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, apresenta-se irretocável a sentença a quo, consubstanciada na evidente constatação de mácula de simulação do negócio jurídico (escritura pública de compra e venda com cláusula de retrovenda) realizado entre as partes.

3.

Os depoimentos testemunhais prestados à autoridade judicial, quando analisados em conjunto, revelam a existência de dívidas decorrente de empréstimos do apelado para com os apelantes.

4.

O escrevente do tabelionato de notas da sede da comarca de Santa Teresa afirmou em Juízo, ainda, que lavrou a escritura e entregou as partes sem saber qual foi o compromisso entre elas firmado e sobre o dinheiro, declarando desconhecer o porquê de como elas chegaram ao valor do negócio constante na escritura pública.

5
.

S
e o negócio jurídico da compra e venda
realmente tivesse ocorrido
na forma descrita na escrit
u
ra

de compra e venda
, os
apelantes

teriam
depositado o valor na conta-corrente indicada
no próprio instrumento público
, o que assim também não o fizeram.

6
.
Diferentemente ao descrito na escritura pública de contra e venda, o cheque juntado, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), foi direcionado
a terceiro
, pessoa diversa da outorgante vendedora (ora apelada) e seu procurador (ora apelado).

7
.
A cláusula de retrovenda se apresenta no negócio jurídico em exame, a evidência, como uma espécie de garantia real autoexecutável no prazo final (convencionado em um ano) para o pagamento do empréstimo tomado pela apelada, por intermédio de seu filho (procurador).

8
.
Recurso de apelação cível conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia 3ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000673-03.2016.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDO ROQUE STELZER, MARIA VITORIA CARLINI STELZER

APELADO: TERESA SCOTA SANCIO, EVANILDO JOSE SANCIO

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A, FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A
Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A, FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A

Advogados do(a) APELADO: RODOLFO PINA DE SOUZA - ES11637-A, ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A
Advogados do(a) APELADO: RODOLFO PINA DE SOUZA - ES11637-A, ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A

V O T O

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ORLANDO ROQUE STELZER
E
MARIA VITORIA CARLINI STELZER
contra

a r. sentença de fls.
597/609
, proferida
pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
Vara Única de Santa Teresa/ES
,
Dr. Alcemir dos Santos Pimentel,

nos autos d
a

ação
anulatória de negócio jurídico
que
TERESA SCOTA SANCIO
e EVANILDO JOSE SANCIO
move
m

em desfavor
dos recorrentes
,
a qual

julgou
parcialmente
procedente
para:

“
DECLARAR A NULIDADE da Escritura Pública de Compra e Venda registrada no Livro 053, Folha 120 no Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Comarca de Santa Teresa, referente ao imóvel Pavimento Térreo, Comércio 2, Composto de 01 Loja, 01 Caixa, 01 Lavabo e 01 WC, com área Construída de 89,45 metros quadrados e fração ideal do lote correspondente a 0,18196 e área comum de 4,48 metros quadrados, com um hall de escada que dá acesso ao primeiro pavimento, constante da edificação comercia residencial edificada sobre o lote de terra urbano, com área de 266,00 metros quadrados, devidamente, conforme escritura pública de compra e venda registrada sob o nº 14.303 de ordem, livro nº 3-P e bens de Antonio Ailton Stinghel, conforme escritura pública de compra e venda devidamente registrada sob nº 146 de ordem, no livro nº 2ª, venda face a existência de simulação, bem como DECLARAR A INEXISTÊNCIA do negócio jurídico de compra e venda, ante a impossibilidade de lavratura de escritura face a inexistência de partilha anterior de bens e nem de formal de partilha, além da anterior necessidade de realização de condomínio para a devida transferência do imóvel, mas principalmente pela aplicação da teoria real dos contratantes, restando clarividente vício de constituição e validade do negócio jurídico.”

Em suas razões de fls.
614/632-v
,
o
s
apelante
s

alega
m
, em síntese,
(i
)
a ilegitimidade ativa de
EVANILDO JOSE SANCIO;

(ii)

que
efetuaram o pagamento integral do
valor do
imóvel, cuja quitação fora atestada na Escritura Pública juntada
aos
autos
;

(iii)

que
a apelada não exerceu a cláusula de retrovenda contida na Escritura Pública, por tal razão
se consolidou a aquisição da imóvel em favor d
os apelantes;

(iv)

que “f
icou amplamente provado pelo próprio título e pela forma como os fatos ocorreram (compra e venda, pagamento da major parte do valor na mesma data da compra e uma parcela em 27/07/2015, regularização do imóvel, elaboração de convenção de condomínio, rerratificação da escritura e registro)”
a regular realização do negócio jurídico
;

(v)
“
o
depo
i
mento de EVANILDO demonstra claramente a existência da venda das duas lojas que comp
õe
o primeiro andar (térreo) do prédio de TERESA para
o
s Recorrentes, eis que na qualidade de Procurador e filho da Recorrida TERESA, foi quem intermediou e vendeu as duas lojas para os Recorrentes, em diferentes datas, a primeira em 26/10/2011, conforme documento de fls. 142 a 144 dos Autos, e Certidão de Registro de fls. 429 dos Autos, e a segunda em 01/04/2015, conforme docu
men
tos de fls. 452 a 456 dos Autos, e ambas foram vendidas antes da realização do
i
nventário,
l
avrado em 17/06/2015 (fls. 425 a 431 dos Autos)”
;

(vi)
“
num

ato
d
e
extre
m
ada má-fé, os Recorridos arrependidos de terem feito o neg
ócio
, e
n
gendraram uma narrativa totalmente dissociada da realidade dos fatos, pretendendo
o

desfazimento
do negócio ou a decretação da nulidade, numa co
n
fusa argumentação que be
m
demonstra a falta de fundamentos e veracidade dos fatos
el
encados.”

Diante de tais argumentos, pede
m
,
preliminarmente, a anulação da sentença a quo. No mérito, pugnam pel
a reforma da sentença, com o provimento recursal,
a fim seja
julgada improcedente a ação de declaração de nulidade de negócio jurídico e confirmada a validade da escritura pública de compra e venda lavrada no Livro 053, Folha 120 no Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Comarca de Santa Teresa
.
Por fim, requerem a concessão da gratuidade da Justiça.

Contrarrazões ofertada
s pela apelada
às fls.
666/691
, em que pugna pela manutenção da r. sentença de primeiro grau,
majorando-se os honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa.

Pois bem.

Inicialmente,
observa-se que o benefício da gratuidade da Justiça já fora concedido aos apelantes, conforme se extrai de trecho da decisão liminar proferida pelo culto Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. quando da análise,
como relator,
do agravo de instrumento interposto neste processo.

Suscitam os recorrentes a nulidade da sentença a quo em razão da
ilegitimidade ativa de
EVANILDO JOSE SANCIO,
o que analiso primeiramente em razão da ordem de prejudicialidade recursal.

Vislumbra-se dos autos que a pessoa de
EVANILDO JOSE SANCIO

participou ativamente das tratativas negociais e da lavratura da escritura de compra e venda como procurador da vendedora do imóvel em questão.

Trata-se
a hipótese
de litisconsórcio ativo facultativo, em que
ambos recorridos,

EVANILDO JOSE SANCIO
e
TERESA SCOTA SANCIO,

demonstram
que participaram da realização de um negócio jurídico simulado (art. 167, CC),
o primeiro como
representante da vendedora no ato tido como nulo
e a segunda como
vendedora propriamente dita
.

Ademais, com máximo respeito ao entendimento dos advogados dos recorrentes, n
esta
ação declaratória
de nulidade de ne
gócio jurídico
, não se observa
demonstrado
qualquer resultado prático na exclusão
de uma das partes.

Nesse contexto, i
nexistindo demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
) pelos recorrentes, em razão da inclusão
de
EVANILDO JOSE SANCIO
no polo ativo da ação
em conjunto com a pessoa tida como vendedora do imóvel
,
TERESA SCOTA SANCIO,
não há que se declarar nula a sentença recorrida.

Ultrapassado esse ponto
,
relativamente ao mérito do apelo,
os fatos que deram origem à judicialização do imbróglio entre as partes são descritos de formas diversas, a depender de quem os narra.

Por um lado, aduzem os apelantes
ORLANDO ROQUE STELZER
E
MARIA VITORIA CARLINI STELZER

que adquiriram o imóvel (Loja 01 do Edifício Sancio, Centro, Santa Teresa/ES), com o pagamento integral do preço, nos moldes da escritura de compra e venda com cláusula de retrovenda
(e retificação)
, tendo a apelada concordado com seus termos,
por intermédio de
mandato outorgado a seu filho EVANILDO JOSÉ SANCIO.

Por outro lado, sustenta a recorrida
TERESA SCOTA SANCIO
que com os apelantes contraiu empréstimos para tratamento de sua saúde, por intermédio de seu filho, EVANILDO JOSÉ SANCIO e que, diante do inadimplemento dos empréstimos,
o mandatário,
em nome de sua mãe,

assinou novas documentações pelas qu
ai
s desconhecia tratar-se d
o
negócio jurídico de compra e venda d
e
imóvel.

E
xaminando detidamente as provas documentais e testemunhais produzid
a
s nos autos, apresenta-se irretocável a sentença
a quo
,
consubstanciada na
evidente
constatação de
mácula de simulação do negócio jurídico
(escritura pública de compra e venda com cláusula de retrovenda)
realizado
entre as partes
.

A sentença
recorrida
declarou a nulidade da escritura
pública
de compra e venda (e sua retificação), sob o argumento de inexistir entre as partes
negócio jurídico

com este fim
, mas sim
a finalidade negocial de realizaram

contrato de
empréstimo.

Este vício negócio jurídico deriva da incompatibilidade entre o objeto contratual e a finalidade pela qual se deseja atingir com o pacto. Segundo Flávio Tartuce,
“na simulação há um desacordo entre a vontade declarada ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância entre a vontade e a declaração; entre essência e aparência.”
(Manual de Direito Civil: volume único – 12. ed. - Rio de Janeiro, Forense; Método, 2022, p. 263)

Segundo a lapidar lição de Clóvis Bevilácqua, a simulação é a "declaração enganosa de vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado". Fácil perceber, então, que na simulação há um descompasso, um desencontro, entre a declaração de vontade e o verdadeiro resultado objetivado pelas partes (...). Na simulação aparenta-se um negócio jurídico que, na realidade, não existe ou oculta-se, sob uma determinada aparência, o negócio verdadeiramente desejado. (Direito Civil - Teoria Geral. Rio de Janeiro, Ed. Lúmen Juris, 5ª edição, p. 425)

O artigo 167, § 1º, do Código Civil dispõe que será nulo o negócio jurídico simulado quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

[...]

No caso dos autos,
realmente se
vislumbra a ocorrência de manifestação de vontade, por uma das partes, diversa da realmente
desejada
, conforme se extrai dos depoimentos de
Valdemir Totola,
Martinho Wandekkoken, Ednaldo José Dalmaschio e de Messias Tadeu Roldi.

Conforme prevê o artigo 112 do Código Civil,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Os depoimentos testemunhais prestados à autoridade judicial, quando analisados em conjunto, revelam a existência de dívidas decorrente de empréstimos do apelado
EVANILDO JOSE SANCIO
para com os apelantes. Vejamos o depoimento de Valdemir Totola às fls. 507:

"Que ficou sabendo que Evanildo pegou um empréstimo em dinheiro com seu Orlando [...] Que ficou sabendo que Evanildo procurou o (sic) senhora [para comprar o imóvel] Vandercoque pelo valor de R$ 450 mil, sendo que 225 mil era de entrada e o restante quando da escritura. Que Vandercoque chegou a olhar o imóvel. Que seu Evanildo foi conversar com Orlando para ver o valor da dívida para acertar. Que Orlando ameaçou Evanildo. Que Evanildo foi na casa de seu Orlando para negociar a dívida.”

Ademais,
o escrevente do Cartório de Notas, que lavrou a escritura pública (Daniel Nunes de Oliveira)
, declarou em Juízo
que
não atestou a quitação constante no instrumento lavrado na serventia extrajudicial:

Que quando disse “conforme extrato apresentado e achou exato” o depoente quis dizer que Evanildo examinou o extrato e no mesmo tinha o valor exato. Que não chegou a ver o extrato. Que lavrou a escritura com base nas informações das partes.
(fls. 521/522 dos autos n. 0000673-03.2016.8.08.0044)

O escrevente
do tabelionato de notas da
sede da
comarca de Santa Teresa
afirmou em Juízo, ainda, que
lavrou a escritura e entregou as partes
sem
saber qual foi o compromisso entre
elas
firmado e
sobre o dinheiro,
declarando desconhecer
o porquê de como
elas
chegaram ao valor
do negócio constante na escritura pública
.

S
egundo consta na examinada escritura de compra e venda quanto ao pagamento do valor avençado entre as partes:

“(...) VENDEM o referido imóvel ao outorgado comprador pela quantia de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), que neste ato através do depósito na conta corrente n.° 402273, banco 3008, agenda SICOOB - Santa Teresa/ES, conforme extrato apresentado e achou exata, dando plena, geral e irrevogável quitação ao valor recebido (...)”.

S
e o negócio jurídico da compra e venda
realmente tivesse ocorrido
na forma descrita na escrit
u
ra

de compra e venda
, os
apelantes

teriam
depositado o valor na conta-corrente indicada
no próprio instrumento público
, o que assim também não o fizeram.

Nesse ponto, válido se destacar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

4. Na análise do vício da
simulação
, devem ser considerados os seguintes elementos:
a consciência dos envolvidos na declaração do ato simulado,
sabidamente divergente de sua vontade íntima, a intenção enganosa em relação a terceiros, e o conluio entre os participantes do negócio danoso.

5. Circunstâncias que evidenciam seguramente a ocorrência de simulação no negócio jurídico envolvendo a compra e venda do imóvel (...)
(3)
ausência de comprovação de transferência bancária em dinheiro entre tais empresas para a aquisição do imóvel
;
(...) (REsp n. 1.969.648/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Diferentemente ao descrito na escritura pública de contra e venda, o cheque juntado às fls. 133, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), foi direcionado à pessoa de Anderson Sancio, pessoa diversa da outorgante vendedora (ora apelada) e seu procurador (ora apelado).

Além disso, os recorrentes descrevem a plena intenção de adquirir o imóvel objeto do negócio jurídico em definitivo. Porém, inseriram cláusula contratual de retrovenda em que a vendedora, se desejasse reaver o imóvel, em um ano, bastava pagar o mesmo valor pago pelos apelantes (art. 505, CPC).

A cláusula de retrovenda se apresenta no negócio jurídico em exame, a evidência, como uma espécie de pacto comissório garantia real autoexecutável no prazo final (convencionado em um ano) para o pagamento do empréstimo tomado pela apelada, por intermédio de seu filho (procurador).

Forçoso reconhecer que a vontade das partes contratantes na alienação efetuada era diversa da compra e venda do imóvel, pois o que se buscava era a utilização do bem como garantia do pagamento em empréstimo com indisfarçável pacto comissório, hipótese vedada pelos artigos 1.365 e 1.428 do Código Civil:

Art. 1.365. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento.

Art. 1.428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento.

E
m caso análogo
de constatação de vício de simulação do negócio jurídico
de compra e venda para fim de burlar contrato de empréstimo com garantia real
,
o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais anulou a
escritura pública:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - SIMULAÇÃO - GARANTIA DE MÚTUO - NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA - O negócio jurídico de compra e venda de imóvel cujo intuito real é promover o oferecimento do bem em garantia de contrato de mútuo é nulo de pleno direito, por incorrer em vício de simulação, conforme previsto no artigo 167, do Código Civil.” (TJ-MG - AC: 10011110029821001 Aimorés, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 01/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

Como se observa dos autos, o não pagamento gerou, automaticamente, a perda do imóvel para os recorrentes, ante o inadimplemento dos valores emprestados diante do não cumprimento da cláusula de retrovenda.

Como bem verificado pelo Juízo
a quo
, a
s provas constantes nos autos mostram
a existência de
simulação de
negócio jurídico de compra e venda
realizado pelas partes
, sem que
a apelada
tomasse conhecimento da real intenção que os
recorrentes

possuíam

(se apropriar do imóvel)
,
circunstância pela qual é geradora de
vício de nulidade
da escritura pública
de compra e venda com cláusula de retrovenda lavrad
a
às fls. 119/121, do Livro 53 e fls. 159/160, do livro 60 (escritura de retificação), no Cartório do 1º Ofício de Notas de Santa Teresa/ES
e do seu respectivo registro no Cartório Geral de Registro de Imóveis da mesma Comarca
.

Registre-se, por fim, que neste processo não se discute a obrigação proveniente dos empréstimos tomados pelos apelados, não os desobrigando, por conseguinte, de eventualmente ressarcir os valores respectivos aos apelantes, na forma do artigo 586 (e seguintes) do Código Civil.

P
or todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação
mas

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO,

para
manter intacta a sentença de primeiro grau.

Na forma do § 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil
, determino a majoração dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da
causa
, totalizando-se em 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para
CONHE
CER
do recurso de apelação
e

NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO.